Tribunal: CARF
Processo: 11060.723089/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723089/2016-63
ACÓRDÃO
2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO CORTEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
É válido e regular o lançamento realizado em conformidade com os
ditames do Decreto no 70.235/72.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados
pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação
patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do
Sujeito Passivo.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração relativo a IPRF que decorre apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto referente ao ano-calendário de 2011.
Consta às fls. 9/29 relatório fiscal em que há a descrição pormenorizada dos fatos
que ensejaram a infração apurada, a informação do crédito apurado, os fundamentos par
aplicação da multa de ofício qualificada e a informação da Representação Fiscal para Fins Penais.
Já as fls. 31/32 encontra-se o Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial,
contendo o fluxo financeiro mensal.
Aponta o relatório da decisão da DRJ o seguinte:
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de ofensa a princípios constitucionais. Pede a determinação de diligências
para que os órgãos públicos forneçam cópias dos documentos anteriormente
solicitados pela autoridade fiscal, e o cancelamento da autuação. Insurge-se
contra a multa qualificada, contra a incidência da Selic e dos juros sobre a multa.
(...)
Mais tarde, acostou manifestação remetida aos auditores responsáveis pela
autuação, oportunidade em que teria esclarecido que os documentos requeridos
encontravam-se com a Polícia Federal, em razão das buscas e apreensões.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
3
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA.
Estando o processo devidamente instruído para o julgamento administrativo,
resta desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Houve o afastamento da qualificadora da multa, tendo sido reduzida ao patamar de
75%.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar de ausência de motivação por ter se baseado em presunções –
apuração sem base documental para apreciação - Argumenta que o lançamento
não pode se basear em presunções sem prova concreta, conforme o princípio
da verdade material, amplamente reconhecido na jurisprudência do CARF;
b) Aponta que os valores utilizados foram originados de fontes legítimas e
documentadas, como doações e pagamentos por terceiros, o que descaracteriza
a omissão de rendimentos;
c) devem ser considerados, na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto,
todos os recursos auferidos pelo contribuinte (tributados, isentos e não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte), abrangendo os declarados
e os lançados de ofício pela autoridade lançadora;
d) Sustenta que não há previsão legal para aplicação de juros SELIC sobre a multa
de ofício, conforme interpretação restritiva do art. 61 da Lei no 9.430/96.
Requer ao final, como pedido alternativo, a determinação de diligência fiscal para
constatação da veracidade das alegações.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
4
Em apenso consta Representação Fiscal para Fins Penais. Não há insurgência por
parte do contribuinte contra a representação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto.
De acordo com o relatório fiscal, a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto
é constatado a partir do confronto mensal entre aplicação de recursos e recebimento.
Após a apuração das movimentações, concluiu a fiscalização o seguinte:
Conforme “Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial” (Doc. 42), parte
integrante do Auto de Infração lavrado, apurou-se Variação Patrimonial a
Descoberto/Sinais Exteriores de Riqueza no ano de 2011 no valor de R$
291.487,95 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
noventa e cinco centavos), passível de tributação.
PRELIMINAR – LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM PRESUNÇÃO.
Sustenta o recorrente que o lançamento seria nulo pelo fato de ter sido realizado
com base em presunção. Alega que restou impossibilitado de apresentar documentação hábil e
idônea par ase contrapor à apuração realizada, uma vez que todos os documentos estariam em
poder da Polícia Federal e Ministério Público em função do desencadear da operação denominada
“Zelotes”.
Verificando o relatório fiscal, bem como toda documentação que deu suporte ao
lançamento, entendo que o procedimento encontra-se devidamente amparado pela legislação
pertinente.
De fácil constatação que o lançamento foi baseado em diversos documentos, a
exemplo de compromissos de compra e venda, escritura de comprova e venda, declarações e
informações prestadas por pessoas vinculadas às transações, informações bancárias e DAAs do
contribuinte e de seus filhos.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
5
Não há qualquer prova nos autos, produzidas pelo contribuinte, que corrobore que
os documentos que dariam suporte às suas alegações, estariam em poder da Polícia Federal ou
Ministério Público, a exemplo de relação de documentação apreendida destacando os
documentos indispensáveis para sua defesa.
Não há também qualquer prova de que o sujeito passivo tenha solicitado à Polícia
Federal ou ao Ministério Público a devolução ou, ao menos, cópia da documentação.
Ademais, conforme apontado na decisão recorrida:
Com o escopo de justificar o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no ano-
calendário de 2011, o interessado argumenta, em sede de impugnação, que a D.
Autoridade Fiscal tinha conhecimento de que a Polícia Federal apreendeu todos
os documentos que estavam na sua residência por conta da operação Zelotes,
iniciada em razão da sua denúncia.
Insta consignar que os documentos referidos pelo impugnante no curso da
instrução processual não são os relativos à origem do dinheiro e sim da
destinação, o que não tem o condão de excluir a conduta infratora tributária.
Todo o procedimento, que culminou com o lançamento, observou os ditames do
Decreto no 70.235/72, em especial o art. 10 que define os requisitos essenciais da notificação de
lançamento.
Também não estou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
mesmo decreto.
Percorrendo o relatório fiscal, analisando a natureza das operações apuradas que
deram suporte ao acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se que foram todas calcadas em
documentos e que, se realmente fosse possível realizar a prova, o sujeito passivo poderia valer-se
de outras ferramentas para a realização da prova.
Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente. Rejeito a preliminar.
MÉRITO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de renda e ao definir a base de
cálculo, aponta que constitui como fato gerador o acréscimo patrimonial a descoberto e define
que o montante real arbitrado ou presumido da renda é a base de cálculo. Colha-se:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
6
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis.
Por sua vez, o regulamento do imposto de renda, seja o de 1999, seja o atual, define
que são tributáveis os valores de acréscimo patrimonial, definindo que serão aqueles não
justificados pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
RIR/1999
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;

RIR/2018
Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e
alínea “c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no
4.506, de 1964, art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43,
§ 1o ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o,
inciso IV , e art. 70, § 3o, inciso I ):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela simples análise dos dispositivos apontados, verifica-se que compete ao
contribuinte comprovar a origem dos valores que deram suporte àqueles dispêndios em valores
superiores a todos os rendimentos declarados.
O CARF, mais precisamente a 2a Turma da CSRF, possui precedentes definindo que
compete ao sujeito passivo o ônus da prova, nos casos de acréscimo patrimonial a descoberto,
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
7
que as aplicações de recursos tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e,
em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
(Acórdão no 9202-008.659 – CSRF / 2a Turma, julgado em 19/02/2020).
No julgado mencionado, especifica o relator:
Observe que o acréscimo patrimonial a descoberto constitui-se em uma
presunção legal relativa, porquanto, demonstrada pelo fisco a sua existência,
presume-se a ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
esclarecer a origem de tais acréscimos com rendimentos já tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva.
De outra parte, na hipótese de persistir tais acréscimos sem a necessária
justificativa quanto à sua origem, prepondera a presunção relativa de que se
tratam de rendimentos provenientes de fonte ou atividade não declaradas, com o
objetivo de elidir, de forma ilegítima, a tributação.
Constata-se, pois, que, na situação ora analisada, incumbe à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão
compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal. Em contrapartida, o
ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
Com isso, inquestionável que o ônus da contraprova é do sujeito passivo no
momento em que a fiscalização comprova as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que compôs o demonstrativo da variação patrimonial mensal.
Destaque-se que as alegações devem ser respaldadas em documentação hábil e
idônea, que o acréscimo patrimonial apurado é suportado por rendimentos já tributados ou
isentos e não tributáveis. Sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas quanto à
origem do dinheiro - e não quanto à aplicação ou às despesas, como pretendeu o Impugnante na
peça de defesa.
Passando a análise detalhada das alegações do recorrente, verifico que os
argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos
na impugnação.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
8
Assim, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
Com o escopo de justificar o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no ano-
calendário de 2011, o interessado argumenta, em sede de impugnação, que a D.
Autoridade Fiscal tinha conhecimento de que a Polícia Federal apreendeu todos
os documentos que estavam na sua residência por conta da operação Zelotes,
iniciada em razão da sua denúncia.
Insta consignar que os documentos referidos pelo impugnante no curso da
instrução processual não são os relativos à origem do dinheiro e sim da
destinação, o que não tem o condão de excluir a conduta infratora tributária.
Ademais, pleiteia seja computado como origem de recursos no ano-calendário de
2011, o valor correspondente ao aumento do imóvel sito na Rua Marques de
Herval, no 592, e seja considerado o pagamento pela aquisição do imóvel da Sra
Lisete Teresinha Assen de Oliveira na ordem de R$ 120.000,00.
Ressalta-se que a aquisição do imóvel da Sra Lisete Teresinha e a forma de
pagamento foram devidamente comprovadas pelos documentos juntados em
razão de intimação da vendedora.
Quanto a este primeiro item, não há nos autos qualquer prova produzida pelo
contribuinte que contradiga a prova apresentada pela fiscalização quanto aos pagamento
realizados pela compra do imóvel, especialmente os documentos colacionados pela vendedora
mediante intimação fiscal.
Registre-se que a apuração é robusta e detalhada quanto aos dispêndios.
Segue a DRJ:
No que toca ao aumento do custo do imóvel sito na Marques de Herval, é preciso
considerar que a Declaração de Ajuste Anual da contribuinte Cleusa Cortez não
fez menção a dita doação, nem tão pouco foi acostada escritura pública de
divórcio ou decisão judicial, documentos que, dentre outros, poderiam respaldar
a doação alegada.
A mera declaração assinada pela ex-cônjuge do impugnante, ou contrato de
compra de mobiliário, bem como a relação de cheques fornecidos, não são
suficientes para comprovação pretendida pelo impugnante.
Nesse sentido correta a abordagem da D. Autoridade Fiscal
Também, neste ponto, não se desincumbiu o sujeito passivo de realizar a
contraprova sobre os fatos apurados e comprovados pela fiscalização.
Arremata a decisão recorrida.
Por tudo o exposto e, considerando que, na fase impugnatória, o contribuinte não
se desincumbiu da tarefa de provar a origem dos créditos relacionados e lançados
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723089/2016-63
9
pela fiscalização, há que se manter a autuação nos exatos termos em que
efetuada.
Desta feita, procedente o lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SELIC
Quanto à incidência de juros, com base na SELIC, sobre a multa de ofício, a matéria
encontra-se pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 554
DF CARF MF
Original